Tribunal: TJPA
Processo: 0003785-61.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003785-61.2018.8.14.0005

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARCOS SANTOS COTTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ENTRE ESTADOS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DO ESTADO. NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença que declarou a nulidade da cobrança do IPVA referente ao exercício de 2016, em razão de pagamento anterior no Estado do Mato Grosso e posterior transferência do veículo para o Estado do Pará. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido. Reconhecida a legitimidade passiva do DETRAN-PA e da Fazenda Pública Estadual, bem como fixada sucumbência recíproca, com honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, a, do CPC; (ii) definir se o DETRAN-PA e o Estado do Pará possuem legitimidade passiva para integrar a lide; e (iii) avaliar a adequação da fixação da sucumbência recíproca e do valor dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ estabelece que o julgamento colegiado do agravo interno supre eventual nulidade de decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, a, do CPC, desde que não haja demonstração de prejuízo à parte (AgInt nos EREsp 1.581.224/SP).

4.

O DETRAN-PA possui legitimidade passiva, por ser o órgão responsável pela emissão do licenciamento do veículo e demais registros, sendo parte necessária para eventual cancelamento da cobrança.

5.

O Estado do Pará também possui legitimidade passiva, pois a cobrança do IPVA do exercício de 2016 foi realizada pela Secretaria da Fazenda Estadual, órgão diretamente interessado no tributo questionado.

6.

A sentença aplicou corretamente a sucumbência recíproca, pois, embora a ação tenha sido parcialmente procedente para declarar a nulidade da cobrança do IPVA, foi rejeitado o pedido de indenização por danos morais, acessório ao pedido principal.

7.

Os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 10.937,78), observam os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, considerando a inexistência de condenação pecuniária líquida e certa e a atuação da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; CTB, arts. 120, 123 e 124; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 932, IV, a.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.581.224/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 23.06.2021, DJe 30.06.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2399189/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023; TJSP, AI
2084645-55.2022.8.26.0000, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 06.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0003785-61.2018.8.14.0005) interposto pelo DETRAN-PA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, apenas no que tange a utilização do valor da causa como parâmetro para incidência do percentual fixado a título de honorários advocatícios (10%). No mais, resta mantida na íntegra a sentença recorrida, que declarou a inexistência dos débitos correspondentes ao IPVA de 2016, reconhecendo a sucumbência recíproca entre as partes.

Isento de custas na forma da legislação estadual.

Em razões recursais, o agravante suscita a nulidade da decisão monocrática, sustentando violação aos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015. O DETRAN argumenta que a relatora não poderia ter decidido monocraticamente por não se enquadrar nas hipóteses taxativas previstas em lei (súmulas dos tribunais superiores, acórdãos em recursos repetitivos, entendimentos de IRDR ou jurisprudência dominante), devendo o caso ter sido submetido ao julgamento colegiado. Requer seja anulada a decisão agravada para posterior julgamento pela turma colegiada competente.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Nos termos da jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado do recurso supre eventual nulidade do julgamento monocrática, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. POSSIBILIDADE . NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CORRETOR . ATUAÇÃO NÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DO NEGÓCIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. 1. É possível o julgamento monocrático quando o recurso for contrário a súmula desta Corte de Justiça, conforme previsão contida no art. 932, IV, a, do CPC/2015 .1.1. Mesmo que assim não fosse, o suposto vício ficaria superado, tendo em conta que
"a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado
" (AgInt nos EREsp 1.581 .224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe 30/6/2021). 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a nulidade somente deve ser declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em decorrência da máxima pas de nullité sans grief. 3 . Registre-se, ao ensejo, que, "no caso da apresentação de memoriais, não é possível presumir eventual prejuízo, uma vez que não se trata de ato substancial e intrínseco à defesa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.584.013/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020) . 4. Para derruir o entendimento estadual - no sentido de que a atuação do ora agravante não teria sido efetivamente determinante para o sucesso do negócio - seria indispensável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento inviável na seara extraordinária, em razão do óbice previsto no verbete sumular n. 7 desta Casa. 5 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2399189 SP 2023/0212802-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Portanto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A pretensão autoral consiste no licenciamento do veículo GOL, cor branca, motor 1.0, placa OBS-4177, para o ano de 2017, por meio da declaração de nulidade do IPVA do exercício de 2016. O tributo estava sendo objeto de cobrança em duplicidade, considerando o pagamento realizado no Estado do Mato Grosso, quando da transferência de jurisdição do bem para o Estado do Pará. Concomitantemente, foi requerida a condenação dos apelantes por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Da natureza dos requerimentos iniciais, fica evidente a legitimidade passiva da Fazenda Estadual e do DETRAN, pois no caso de procedência, são os responsáveis pelo cancelamento da cobrança do IPVA e eventuais encargos, sendo estes, litisconsortes passivos necessários. Explico.

O DETRAN é uma autarquia estadual com personalidade jurídica própria, órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito, que possui autonomia administrativa, financeira e orçamentária. No âmbito de sua competência territorial, autua, fiscaliza, aplica penalidades, bem como, fornece a documentação necessária para a utilização dos veículos pelos condutores, sendo oportuno registrar o que diz o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 120. Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: (...)

II - Certificado de Licenciamento Anual;

Assim, em sendo o DETRAN responsável pela emissão da documentação de licenciamento do veículo, não pode se desincumbir de atribuição que lhe compete, tornando-se necessária à sua presença no polo passivo da demanda.

No concernente a legitimidade do Estado do Pará, esta advém do tributo em discussão, pois o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é cobrado anualmente pelos governos estaduais, com fulcro no art. 155, III, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)

III - propriedade de veículos automotores.

Conforme documentação apresentada pelo próprio Ente Estadual em sede de contestação, a cobrança do IPVA do exercício de 2016 foi realizada pela Secretaria de Fazenda do Estado do Pará - SEFA (id. 19171319), órgão que faz parte da Administração Direta, ou seja, suportará os efeitos da condenação que reduziu o produto de sua arrecadação.

A jurisprudência nacional é uníssona neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. COMUNICAÇÃO. IPVA. MULTAS. DETRAN. ESTADO DE SÃO PAULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. (...).
Ação voltada ao cancelamento do registro de propriedade, anulação de encargos, multas e pontos e declaração de inexistência de relação jurídico-tributária. Responsável pelo cadastro de propriedade e restrições dos veículos automotores, o DETRAN tem legitimidade passiva, tal como as Fazendas Estadual e Municipal, com relação ao IPVA, multas e eventuais encargos, respectivamente. Precedentes desse E. TJSP. Decisão reformada. Recurso provido
.

(TJ-SP - AI: 20846455520228260000 SP 2084645-55.2022.8.26.0000, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 06/07/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2022) (grifei)

Desse modo, mantém-se o entendimento pela legitimidade do Estado do Pará e tese do DETRAN-PA.

DA INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA E DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Conforme consta do relatório, a sentença fixou a sucumbência recíproca, condenando as partes ao
pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação
.

A ação foi julgada parcialmente procedente, para reconhecer o direito do agravado em relação ao licenciamento do veículo, com a declaração de nulidade da cobrança do IPVA.

Assim, a pretensão autoral restou frustrada apenas em relação a indenização por danos morais, que tem caráter acessório, pois sua procedência estava condicionada ao reconhecimento da questão principal, qual seja, a cobrança indevida do IPVA.

Logo, agiu com acerto o Magistrado de origem ao aplicar a sucumbência recíproca às partes.

No que diz respeito ao quantum arbitrado a título de honorários sucumbenciais, a sentença recorrida fixou o percentual de honorários sobre o valor da condenação (10%), entretanto, sem existir cominação em obrigação de pagar.

Desta forma, deve ser utilizado como parâmetro o valor atribuído à causa de R$ 10.937,78 (dez mil novecentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), conforme determina o artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2ª Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; (...) (grifei)

Com efeito, o arbitramento em 10% (dez por cento) mostra-se condizente com a complexidade do procedimento e a amplitude da tutela jurisdicional, atendendo as peculiaridades do caso concreto e aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC, insurgência acolhida quanto ao ponto.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025